Tribunal: STF
Processo: HC 265066
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGA. MATERIALIDADE EVIDENCIADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO: PONTO NÃO APRECIADO NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão por meio do qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou segundos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 984.366/PR (e-doc. 6). 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira e segunda instâncias, pelo cometimento do crime do art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006, juntamente com corréus.



    3. Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator. Na sequência, formalizou-se agravo regimental e dois embargos de declaração, resultando no ato apontado como coator.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante diz inexistir justa causa para a ação penal, ante ausência de apreensão de droga em poder do paciente. Afirma não haver prova da materialidade delitiva, uma vez que a condenação foi lastreada apenas em diálogos obtidos por meio de interceptações telefônicas. Alude ao fato de a denúncia ter atribuído ao paciente o tráfico de 20kg de crack, sendo que apenas houve apreensão de maconha e cocaína com corréus. Argumenta existir violação ao princípio da prestação jurisdicional, uma vez que, após a interposição de dois embargos de declaração, o STJ não se manifestou sobre à ausência de correspondência entre o tipo de entorpecente apreendido e aquele atribuído à conduta do paciente na denúncia. Ressaltou ter havido pedido de absolvição pelo Ministério Público atuante em primeiro grau. 



    5. Pretende, no âmbito liminar e no mérito, a absolvição. Subsidiariamente, seja determinado ao STJ que “se manifeste especificamente acerca da apreensão de crack, único tipo de entorpecente atribuído na denúncia em relação ao paciente”.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Conforme o art. 158 do Código de Processo Penal, nos crimes não transeuntes (que deixam vestígios materiais), “será indispensável a realização de exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”. Embora o art. 50, §§ 1º e 3º, da Lei de Drogas, disponha sobre a necessidade do laudo toxicológico, em casos excepcionais, a materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser demonstrada com base em outros dados probatórios de solidez inafastável. Como bem leciona a doutrina: 



    “No entanto, o laudo de exame toxicológico definitivo da substância entorpecente não é condição única para basear a condenação se outros dados suficientes, incluindo a vasta prova testemunhal e documental produzidas na instrução criminal, militam no sentido da materialidade do delito. Por conseguinte, nos casos de não apreensão da droga, é perfeitamente possível a prolação de um decreto condenatório pelos crimes da Lei nº 11.343/06, desde que a ausência do exame direto seja suprida por um conjunto probatório robusto extraído da prova documental e testemunhal produzida durante o curso da instrução probatória.” 



    (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único. Salvador: 9ª ed. rev., atual. e ampl. JusPODVM, 2021, p. 1142; grifos nossos).



    7. Ao denegar a ordem, o Ministro Relator no STJ destacou os elementos de prova que evidenciariam que o paciente concorreu para a conduta criminosa. Destaco o seguinte trecho:



    “Na espécie dos autos, além de os diálogos obtidos por meio das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas demonstrarem a ligação do paciente com outros integrantes do grupo criminoso que mantinham a guarda de substâncias entorpecentes destinadas ao comércio proscrito, verifico que os autos também demonstraram ter havido a efetiva apreensão de drogas, ao mencionar, por exemplo, que: "No mov. 1.25, fora juntado o Laudo de Perícia Criminal – Exame Vegetal, o qual resultou positivo, constatando elementos característicos da planta Cannbis sativa L., popularmente conhecida como maconha. No mov. 1.26, fora juntado Laudo de Perícia Criminal – Exame e Pesquisa de substâncias psicotrópicas em balança, o qual concluiu pela eficiência e prestabilidade do instrumento, além de constatar a presença das substâncias entorpecentes cocaína e maconha. Já no mov. 1.55, fora juntado Laudo de Perícia Criminal – Exame e Pesquisa de Cocaína (na forma de pó), tendo obtido resultado positivo. No mov. 1.60, consta o Auto de Destruição de Drogas por Incineração" (fl. 87). 



    Assim, porque evidenciado que o paciente concorreu, de alguma forma, para a prática do delito, entendo haver provas acerca da materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ainda que não haja sido apreendida droga em seu poder, ou seja, na sua posse direta.” (e-doc. 7, p. 5; grifos nossos)



    8. Portanto, foram indicados como elementos de materialidade e autoria diálogos interceptados e exames definitivos em drogas de abuso, em que demonstrado o envolvimento do paciente e corréus na comercialização de drogas. 



    9. As Turmas do Supremo Tribunal Federal, em casos semelhantes, têm decidido que até mesmo a ausência de apreensão de entorpecente não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Grupo estruturado para o exercício do tráfico de drogas. A ausência de apreensão da droga não é causa de absolvição por ausência de materialidade. Precedentes. 3. A materialidade do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas pode ser atestada por outros elementos de prova. 4. Agravo improvido”.



    (HC nº 234.725 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/12/2023, p. 25/01/2024)



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSAO GERAL DA MATÉRIA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DOS ENTORPECENTES. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cumprida a obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral da matéria discutida nos autos. O tema controvertido (a) é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide. 2. A ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita. Precedentes. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (ARE nº 147.6455 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/04/2024, p. 24/04/2024; grifos nossos)



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. COMPROVAÇÃO PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167). Precedentes. 2. A via estreita do habeas corpus não permite refutar o robusto conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório, que atesta a existência da infração penal. 3. Ordem denegada.” 



    (HC nº 130.265/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 31/05/2016, p. 13/06/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO ENSEJADOR DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 1. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório ensejador da condenação criminal. Precedentes. 2. O vasto acervo fático-probatório ensejador do édito condenatório, além de submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, foi amplamente apreciado por órgão julgador imparcial e reexaminado pelo Tribunal de Apelação, soberanos na análise de provas, quanto à autoria e materialidade delitivas. 3. “A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167). Precedentes.” (HC 130.265/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 13.6.2016). 4. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 5.Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (HC nº 139.578-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/10/2017, p. 07/11/2017; grifos nossos).



    10. Ademais, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias antecedentes quanto aos elementos de autoria e materialidade demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. E ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL: NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE EVIDENCIADA POR PROVA ROBUSTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO CONDENATÓRIA SUSPENSÃO DO PROCESSO-CRIME: EXCEPCIONALIDADE. 1. A demonstração da materialidade do crime de tráfico de drogas, em casos excepcionais, ante a ausência da apreensão de entorpecentes, pode se dar por outros elementos probatórios. Dissentir da conclusão adotada pelas instâncias antecedentes implicaria inviável reexame de fatos e provas. 2. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional, não verificada no caso. 3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.” Precedentes. 4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a “superveniência de decisão condenatória torna inviável o pleito de trancamento da ação penal”. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    (HC nº 220.281 AgR/SC, Minha Relatoria, Segunda Turma, j. 03/07/2023,p. 15/08/2023; grifos nossos)



    11. O ponto relativo à ausência de correlação entre o tipo de entorpecente apreendido com corréus e aquele atribuído ao paciente na denúncia não foi analisado no STJ em sede de embargos de declaração por constituir inovação recursal. Destaco o seguinte trecho do voto condutor do primeiro embargos de declaração, extraído de consulta processual:



    “De plano, verifico que estes embargos não podem ser conhecidos, em razão da indevida inovação recursal. 



    A defesa, a pretexto de omissões / obscuridades no acórdão embargado, traz argumentos que, em nenhum momento, foram ventilados na inicial do habeas corpus. 



    Com efeito, na inicial do habeas corpus, os impetrantes trouxeram como argumento central o fato de que não teria provas acerca da materialidade do delito descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque não teria havido apreensão de drogas em poder do paciente (ora embargante), ocasião em que afirmaram, também, que a sua condenação teria sido lastreada apenas em diálogos obtidos por meio de interceptações telefônicas, o que não se poderia admitir. 



    Já nestes embargos de declaração, lançaram mão de argumentos completamente diversos, que dizem respeito à suposta ofensa ao princípio da correlação entre o que narrado na denúncia e o que atribuído ao réu na sentença condenatória, o que, evidentemente, não se pode admitir.”(grifos nossos)



    12. As premissas adotadas estão em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que questões suscitadas apenas em sede recursal inviabilizam o conhecimento da matéria. Portanto, não vislumbro ilegalidade por ausência de prestação jurisdicional. Nessa linha, destaco:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra decisão que rejeitou os Embargos de Declaração anteriormente opostos. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Alega-se possibilidade de inovação recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviabilidade de exame do pedido de constrangimento ilegal decorrente de decisão proferida pelo STJ não indicada na petição inicial, por se tratar de inovação recursal (Rcl 45804 AgR-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 26/5/2021). IV. DISPOSITIVO 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento”.



    (HC nº 242.641 ED-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/08/2024, p. 20/08/2024; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, II, DO CPC. ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO OBSERVÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, o agravo cujo objeto é a reforma da decisão que inadmitiu o extraordinário sequer havia sido apreciado. Ademais, à vista de sedimentada jurisprudência desta Corte no sentido da inadmissibilidade da reclamação que não observa a norma do art. 988, § 5º, II, do CPC, conclui-se que a hipótese não atrai a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC). 2. A pretensão da parte embargante não se fundamenta na existência de vício originário do acórdão embargado, mas constitui-se em verdadeira inovação recursal não alcançada pela norma do art. 1.022 do CPC, não sendo, por essa razão, capaz de viabilizar o processamento do presente recurso. 3. Embargos de declaração rejeitados”.



    (Rcl nº 51.861 AgR-ED/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/06/2023, p. 29/06/2023; grifos nossos)



    13. Ademais, este Supremo já decidiu que “[a] ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das questões suscitadas naquela Corte inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-las neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC nº 238.272 AgR/MG, Rel. Mn. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 25/03/2024, p. 01/04/2024). 



    15. Por fim, tampouco vislumbro ilegalidade manifesta passível de concessão da ordem de ofício. 



    16. Na sentença condenatória, juntada posteriormente pela defesa, destaco trecho em que declinadas as imputações atribuídas ao paciente, em especial as tratativas sobre comércio de drogas (incluídas cocaína e maconha) e o episódio em que narrado que, pela frustração da comercialização do carregamento de 20kg de crack, teria havido rompimento da sociedade com a corré Viviane:



    “Em data e local não precisamente delineados nos autos, mas sendo certo que desde o início do ano de 2013, os denunciados VIVANE CLAUDINO, vulgo "Vi", LOURIVAL DAS GRAÇAS SOUZA e GABRIEL EDUARD, O AL VES CORDEIRO, vulgo "Pânico", todos residentes circunstancialmente em Praia Grande-SP, eis que evadidos do sistema penitenciário paranaense, com vontade livre e consciente, agindo com unidade de desígnios e plenamente cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, decidiram constituir uma sociedade criminosa, estabelecendo assim um vínculo estável e permanente destinado ao cometimento, reiterado ou não, de infrações penais ligadas ao comércio ilícito de substâncias entorpecentes neste município e Comarca de, ColombolPR e região. Para tanto, acordaram os denunciados VIVIANE CLAUDINO, LOURIVAL DAS GRAÇAS SOUZA e GABRIEL EDUARDO AL VES CORDEIRO, vinculados de forma estável e permanente em societas criminis, e respeitada eventual divisão de tarefas existente, que LOURIVAL e GABRIEL ficariam encarregados de adquirir grandes quantidades de entorpecente para revenda, enquanto VIVANE ÇLAUDINO estabeleceria contatos telefônicos com os irmãos, ora denunciados, ALEXANDRE ALMEIDA PAULO, vulgo "Ale" ou "Rufos" e ANDRE EUZÉBIO PAULO, que tinham estadia tanto em Curitiba quanto em Colombo-PR, a fim de fornecer a estes drogas para distribuição ao consumo na cidade de Colombo/PR e região, o que era realizado por ambos. Desta forma, passaram a negociar com ALEXANDRE ALMEIDA PAULO, e a partir do canal de negociação e fornecimento, os ora denunciados ALEXANDRE ALMEIDA PAULO e seu irmão ANDRÉ EUZÉBIO PAULO, visando à intensificação da distribuição a usuários e também com intenção de poupar-se à exposição resultante da venda nas ruas, recrutaram vários outros elementos para procederem à venda ao "varejo", constituindo assim, para esta finalidade, uma sociedade criminosa, com vinculo estável e permanente, com os denunciados (...) Na primeira quinzena do mês de outubro de 2013 eles receberam cerca de 40 quilos de crack, dos quais 12 quilos se destinavam ao abastecimento das "biqueiras" (pontos de tráfico) de Colombo/PR, e 20 quilos para o elemento apenas identificado como "Leandro", um contato de GABRIEL EDUARDO AL VES CORDEIRO. Com intuito de comercializar a droga adquirida, no dia 01 de outubro de 2013, LOURIVAL trocou mensagens com ALEXANDRE para negociar a compra e venda de crack e Cocaína. (...) Entre os meses de outubro de novembro de 2013, em razão de VIVIANE não ter logrado o recebimento de valores decorrentes do fornecimento de 20 (vinte) kg de crack para o elemento identificado apenas como "Leandro", contato de GABRIEL, ocorre o rompimento da sociedade criminosa com este, chegando VIVIANE e “encomendar" sua morte ao PCC. (...) Contudo, Policiais Civis do Denarc monitoravam os denunciados e realizavam campana em frente à residência de DOUGLAS, oportunidade em que, com a saída de HENRIQUE do local, acompanharam o veículo utilizado por este, procedendo sua prisão, ao tempo em que também adentraram à residência de DOUGLAS, efetuando sua prisão em flagrante de posse de 24,4 (vinte e quatro quilos e quatrocentos gramas) de maconha (conforme auto de prisão em flagrante delito nº 2013.3360-6, acostados às fls. 674/710). Como principal distribuidor de drogas da associação criminosa ora denunciada ALEXANDRE ALMEIDA PAULO, vulgo "Ale", contava com o auxílio de seu irmão ANDRÉ EUZÉBIO PAULO que atuava como contador do grupo criminoso. ANDRÉ efetuava cobranças de valores referentes à droga comercializada, efetuava depósitos em contas bancárias, marcava encontros com grandes fornecedores de drogas e viajava com ALEXANDRE para Foz do Iguaçu/PR e Praia Grande/SP para fazer encomendas, enviar e buscar as drogas por eles comercializadas na região da Cidade Industrial de Curitiba e também fornecidas aos traficantes de Colombo/PR. Em meados de agosto de 2013, ALEXANDRE dirigiu-se para cidade de Praia Grande/SP, levando drogas. Ele ficou hospedado na casa de parentes de GABRIEL EDUARDO, recebeu clientes dele 'e' entregou drogas para terceiros não identificados. ALEXANDRE negociava a compra e venda de drogas também com CRISTIANO OLIVEIRA, vulgo “Sola", com quem trocou várias mensagens no dia 26 de setembro de 2013 visando, inclusive, acertar valores devidos entre eles. (...)." (e-doc. 11, p. 7-11, grifos nossos)



    17. Já os fundamentos adotados para condenação do paciente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim ressaltaram o fato dele ter se associado à corré Viviane para a aquisição de grandes quantidades de drogas diversas, sendo reproduzidos inúmeros diálogos sobre tais tratativas. Ressalto os trechos pertinentes: 



    “3 – GABRIEL EDUARDO ALVES CORDEIRO 



    a) Autoria e Materialidade 



    - Adequação típica – artigo 35 da Lei 11.343/2006



    (...)



    Neste sentido, o Ministério Público aduziu que as interceptações telefônicas apontaram o envolvimento do réu GABRIEL com a organização criminosa em questão. Informou que o acusado possuía o papel de adquirir quantia considerável de drogas para repassá-las a terceiros, incluindo a ré VIVIANE, conforme os mesmos áudios citados nas alegações acerca desta ré. Ademais, citou outro trecho de escuta que comprovaria este elo criminoso, contido nas folhas 338/339 dos autos de interceptação. Por fim, frisou que ambos mantinham conversas por celulares “Blackberry” (fl. 254), os quais sabidamente não permitem interceptações. 



    Somados a estes áudios, o Ministério Público ainda fez menção a outros destes, nos quais o réu GABRIEL fazia referência explícita e incontida sobre o comércio de entorpecentes. Tais comprovações aparecem em áudios de número 69331, 827072 e 827083 (constantes nos autos de interceptação telefônica, sob o nº 2013.0002823-8).



    (...)



    - Adequação típica – artigo 33 da Lei 11.343/2006



    Na situação em exame, verifica-se que o réu GABRIEL praticou o delito mencionado quando adquiriu dos corréus VIVIANE e LOURIVAL 20 (vinte) quilogramas do entorpecente conhecido como “crack”. 



    Entretanto, quanto a este fato, a respeito da aquisição de 40 (quarenta) quilogramas do entorpecente conhecido como “crack” por parte de VVIVIANE e LOURIVAL e posterior repasse de 20 (vinte) quilogramas a GABRIEL, entendeu o Ministério Público que não há provas da materialidade, isto porque excluiu a possibilidade de produção de prova testemunhal no caso concreto. 



    Afirmou que este crime deixa vestígios, e que a prova depende de produção de exame de corpo de delito (artigo 158, do Código de Processo Penal), entendendo que a ausência de referido meio de prova é suficiente para afastar a materialidade, conforme o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, pleiteando, assim, pela absolvição do réu.



    (...)



    Entretanto, ao contrário do alegado pelas partes, há provas suficientes para a condenação do réu GABRIEL. Muito embora tenha entendido o Ministério Público que não há provas da materialidade deste delito, excluindo a possibilidade de produção de prova testemunhal no caso concreto, por compreender que a prova depende de produção de exame de corpo de delito (artigo 158, do Código de Processo Penal), entendo que a ausência do referido meio de prova é insuficiente para afastar a materialidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 



    (...)



    Sendo assim, com respaldo em entendimento jurisprudencial da Corte Superior, considero as provas produzidas nos autos como hábeis e suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, praticado pelo réu GABRIEL, já que robustas. 



    Durante a instrução, angariaram-se diversas provas capazes de demonstrar a atividade de tráfico de drogas, à qual GABRIEL se dedicava, fazendo contato com diversas pessoas que não faziam parte do grupo em voga, como depreende-se pelas interceptações abaixo. 



    Além de todo o conteúdo probatório acima explanado, o réu GABRIEL mantinha intensa atividade de tráfico de drogas, como ficaram registradas em diversas interceptações telefônicas, em especial por conversas que GABRIEL travou com outros indivíduos para a negociação de entorpecentes. 



    Uma dessas pessoas com quem GABRIEL mantinha contato era conhecido pela alcunha “Dentinho”, conforme áudio abaixo transcrito, quando o réu sobre valores que ele deveria receber. 



    (...)



    Tais valores acima mencionados são provenientes do tráfico de entorpecentes, isso é evidente pelos termos, contexto e pela vida que o réu GABRIEL levava. 



    Foi, ainda, interceptada conversa em que o réu GABRIEL liga para um homem não identificado, e os dois conversam sobre a chegada de entorpecentes. GABRIEL afirma que a menina (VIVIANE) pediu para ele arrumar uma casa para armazenar o entorpecente. Vale ressaltar que em dado momento o homem não identificado afirma que vai deixar na casa de um amigo seu, em seguida o réu GABRIEL assevera que já deixou lá, e, por fim, o homem não identificado ressalta que esse “parceirinho” é de confiança e não fala muito, ficando evidente que o objeto que será “encostado” lá se trata de produto ilícito, e, portanto, requer sigilo. Por fim, o homem não identificado ainda pediu para que o réu GABRIEL passasse uma conta para o mesmo efetuar um depósito.



    (...)



    As atividades de GABRIEL são constantes. Novamente o réu conversa sobre entorpecentes, dessa vez com indivíduo de alcunha “Marlboro”. Nessa conversa a seguir, não resta dúvida quanto ao envolvimento de GABRIEL no tráfico de drogas.



    (...)



    Em mais duas ligações, o réu GABRIEL oferece cocaína (“santista”) para dois interlocutores, sendo um deles conhecido por GABRIEL como ‘Veinho”, corroborando o que já estava completamente evidente antes, de que GABRIEL vende entorpecentes.



    (...)



    Por fim, ainda em relação ao tráfico de drogas, GABRIEL (“Pânico”) recebeu mensagem que foi interceptada, em que indivíduo não identificado questiona se o réu teria “dura” e um “peixe” (crack e cocaína respectivamente), conforme segue:



    (...)



    Se não bastassem todas as provas colhidas cautelarmente, em juízo, as testemunhas arroladas pela acusação corroboraram para a elucidação e confirmação dos fatos.



    (...)



    Noutro vértice, em todas as conversas interceptadas não restam dúvidas de que se referem a drogas, apesar do uso de termos próprios. A alegação da ré VIVIANE, de que as negociações referiam-se a cosméticos, em nada é crível, principalmente pelos interlocutores, termos e valores mencionados. 



    Ademais, o réu GABRIEL ostentava um padrão aquisitivo elevado, usufruindo de bens de luxo, a exemplo de um apartamento de alto padrão, em Praia Grande –São Paulo, frequentando bares e boates da região, fazendo viagens de final de semana para locais próximos, mantendo jet ski em marina local, residindo em edifício de alto padrão, conforme relatório conclusivo da investigação policial e pelas fotos abaixo (fls. 648, dos autos 2013.0002823-8):



    (...)



    Sendo assim, todas as provas corroboraram para evidenciar a prática de tráfico de entorpecentes pelo réu GABRIEL, sendo, então, imperiosa a sua condenação pelo ilícito disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006.” (e-doc. 11, p. 149-150 e 190-214; grifos nossos)



    18. Portanto, a par do que assentei anteriormente, já que sequer a ausência de apreensão de entorpecente seria suficiente para reconhecimento da absolvição, foram considerandos elementos de prova do envolvimento do paciente no comércio de drogas variadas com vínculo permanente e estável com corréus. 



    19. Ante o exposto, denego a ordem em habeas corpus, com fundamento no art. 192, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator